Tribunal: TJMT
Processo: 1001062-51.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001062-51.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Edital, Revogação, Recursos Administrativos, Adjudicação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[JHONY NICACIO CLEMENTE - CPF: 028.631.071-60 (ADVOGADO), TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME - CNPJ: 11.601.924/0001-60 (AGRAVANTE), FRANCISCA LUZIA DE PINHO - CPF: 405.452.531-87 (AGRAVADO), DIOGENES MARCONDES - CPF: 317.706.221-87 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), FRANCISCA LUZIA DE PINHO - CPF: 405.452.531-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGENES MARCONDES - CPF: 317.706.221-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA BANCA – NÃO DEMONSTRADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência incidental, faz-se necessária a demonstração de probabilidade do direito (verossimilhança do direito invocado) e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O Edital é o instrumento por meio do qual a Administração busca levar ao conhecimento do público o início do procedimento licitatório e nele são fixadas as condições em que ela (licitação) será realizada, devendo os concorrentes a ele se sujeitarem, ainda mais quando as normas ali contidas estão em consonância com a legislação pertinente.

Não demonstrada a ausência de fundamentação da Administração, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TWI Empreendimentos Tecnológicos Ltda. – ME
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
Secretário de Saúde do Município de Várzea Grande
e da
Pregoeira
do Pregão Eletrônico no 36, de 19 de junho de 2017, indeferiu a liminar vindicada.

Em suas razões, assevera que restou eliminada do processo licitatório relativo ao Edital do Pregão Eletrônico no 36, de 19 de junho de 2017, da Secretaria de Saúde do Município de Várzea Grande, de maneira ilegal e arbitrária, já que houve violação ao disposto no subitem 10.2, uma vez que o parecer da comissão não está fundamentado.

Deste modo, postula:

“A)
Seja recebido e processado o presente recurso na forma do art. 1.015, I e seguintes do CPC;

B) LIMINARMENTE inaldita altara pars, forte no art. 1.019, I, do CPC, requeremos seja deferida a tutela antecipada recursal, devendo ser reformada a decisão interlocutória onde houve o indeferimento da medida liminar para sanar as ilegalidades apontadas pela Agravante, declarando a nulidade do Relatório de Avaliação de 19 de setembro de 2017 (pela inobservância ao item 10.2 do Edital) e todos os atos posteriores a ele, submetendo a Impetrante a nova avaliação da prova de conceito, de forma isonômica e imparcial, com a confecção de novo Relatório de Avaliação nos moldes do item 10.2 do Edital, dando-se sequência no Certame a partir deste ponto;

B.1) Não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, requer seja concedida liminarmente “inaudita altera pars” a liminar pleiteada em favor da Agravante, para declarar a nulidade do Relatório de Avaliação de 19 de setembro de 2017 e todos os atos posteriores a ele, determinando-se a expedição de um novo Relatório de Avaliação nos moldes do item 10.2 do Edital, dando-se sequência no Certame a partir deste ponto;

B.2) Ainda no abrigo do Princípio da Eventualidade, também não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, requer seja determinada liminarmente inaldita altera pars a suspensão do PREGÃO ELETRÔNICO No36/2017 MENOR PREÇO GLOBAL, promovido pelo Município de VÁRZEA GRANDE-MT, bem como dos atos a ele posteriores, tal como suspensão do contrato oriundo do PREGÃO ELETRÔNICO No36/2017 MENOR PREÇO GLOBAL, promovido pelo Município de VÁRZEA GRANDE-MT, até a decisão final de mérito do Mandado de segurança proposto de Código 1009082-59.2017.8.11.0002, que tramita perante a 1a Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT.

C) Ao final, seja o presente Agravo de Instrumento julgado procedente, confirmando-se a liminar deferida, para declarar a nulidade do Relatório de Avaliação de 19 de setembro de 2017 e todos os atos posteriores a ele, submetendo a Impetrante a nova avaliação da prova de conceito, de forma isonômica e imparcial, com a confecção de novo Relatório de Avaliação nos moldes do item 10.2 do Edital, dando-se sequência no Certame a partir deste ponto.”

A liminar recursal foi parcialmente indeferida. (Id.1896907)

O Agravado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão Id. 2359854.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo parcial provimento do recurso. (Id.2642638)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020